Tribunal: STF
Processo: Rcl 64019
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Vereda Educação S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – TRT2 na Ação Trabalhista 1000771-66.2021.5.02.0705, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado desconsiderou a licitude do contrato de prestação de serviço celebrado e reconheceu o vínculo empregatício entre as partes. 



    Afirma que:



    “O Acórdão ora combatido, contrariando o efeito vinculante das decisões proferidas por este E. STF, fundamentou a reforma da r. sentença, haja vista a ‘inserção da reclamante na hierarquia da reclamada’, apesar de expressamente elucidar que ‘a reclamante efetivamente se trate de pessoa com alto nível de formação’.” (doc. eletrônico 1, p 3).



    Sustenta que, na sentença, o Juízo a quo consignou:



    “Ainda que inicialmente a autora tenha negado fatos comprovados pelos documentos acostado (constar de quadro societário de pj), na sequência de seu depoimento fica claro que esta é sócia de pessoa jurídica, teve ciência da modalidade de contratação, inclusive houve negociação acerca do valor mensal do contrato entre as partes (de R$ 20.000,00 mensais para R$ 25.000,00 mensais em razão da contratação ser entre pessoas jurídicas) e admite que os valores eram pagos como pessoa jurídica e não pessoa física, sequer efetuando declaração de IR como salário pessoa física, por essa razão. [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 10).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    “[...] iii) seja julgada, ao fim, procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar a Decisão Reclamada, nos termos do artigo 992, do CPC, restabelecendo-se a autoridade da decisão do E. STF exarada no julgamento da ADPF 324 e RE 958252, declarando-se a nulidade de todas as decisões em sentido contrário proferidas nos autos do processo nº 1000771-66.2021.5.02.0705 (ação matriz).” (doc. eletrônico 1, p. 18).  



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação é procedente, pois a decisão impugnada afrontou decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



     Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    No caso concreto, o TRT2 reformou a sentença, reconhecendo o vínculo empregatício entre a beneficiária e a reclamante. Destaca-se do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes trechos:



    “[...] Esclareço que tem razão a recorrente ao afirmar que não foi comprovada sua integração ao quadro societário de nenhuma empresa antes do início da prestação de serviços à reclamada, em 3/6/2019. Sua admissão à empresa que era de seu pai (Expressão Gestão Empresarial Ltda, cujo CNPJ é o mesmo da CHM - Serviços Empresariais Ltda) ocorreu em 25/10/2019, conforme ficha cadastral de Id. 7b33882. Já a PHSM Serviços de Apoio Administrativo Ltda, empresa formada com a sócia Maria Rita Martinez Silva, também foi constituída após o início do contrato com a reclamada. Conforme o ID. 93bc23d, foi levada a registro em 24/6/2019.



    A carta-proposta enviada em 15/5/2019 está endereçada à pessoa física da reclamante, e manifesta convite para que esta se uma ao time como Diretora de Marketing e Comercial.



    Consta da mensagem a proposta para que a reclamante lidere as áreas de Marketing e Comercial, mediante o pagamento mensal de R$ 20.000,00, no intuito de alavancar o número de alunos da instituição contratante, rumo à meta de ter 8.500 alunos matriculados até 31/12/2021.



    Embora não exista nenhuma referência explícita à relação de emprego, também não está referido na carta-proposta que a contratação seria para uma pessoa jurídica. Entretanto, os termos em que transmitida a mensagem devem ser entendidos como se direcionados a uma pessoa física, para contratação mediante vínculo de emprego, pois referem-se claramente à contratação de uma diretora para exercer a liderança em determinadas áreas estratégicas da contratante, mediante pagamento de salário.



    Como reconhecido pela reclamante, a proposta foi formalizada somente após a realização de entrevistas com diferentes dirigentes da reclamada. A reclamada não logrou comprovar que, durante essas entrevistas, teria sido esclarecido que a proposta era para a contratação de uma pessoa jurídica. Pelo contrário, as declarações da testemunha Isabela Correa Jabor, que participou da contratação da reclamante, descrevem uma entrevista de emprego, nesses termos: [...].



    O fato de a reclamante ter negociado o valor do próprio salário, aumentando-o para R$ 25.000,00, não é impeditivo do reconhecimento da relação empregatícia, mas apenas demonstra que ela era reconhecida como uma profissional alto nível, com formação especializada, que interessava à reclamada.



    Destaco também que a carta proposta já mencionada faz referência a uma bonificação, no caso de atingimento de metas, equivalente a 25 ‘salários brutos’, o que também corrobora a conclusão de que se tratava inicialmente de proposta de emprego direcionada à pessoa da autora.



    Os elementos do art. 3º da CLT também restaram demonstrados.



    Como já referido, incontroversa a onerosidade.



    Ficou caracterizada a pessoalidade, tanto na contratação quanto na execução do contrato, pois a prestação de serviço era feita pessoalmente pela reclamante, sem ter sido substituída por outra pessoa. A testemunha Isabela mencionou ‘que a reclamante tinha mesa próprio de trabalho na reclamada ; que a reclamante usava um crachá da reclamada’.



    [...]



    Por fim, houve prova de subordinação e da inserção da reclamante na hierarquia da reclamada, pois, como diretora de marketing, ela dirigia uma equipe, mas também respondia aos dirigentes que se encontravam em posições superiores à sua. Nesse sentido: [...]



    Além disso, a depoente Isabela também referiu que, se a reclamante precisava se ausentar, ela avisava o chefe e sua equipe, o que comprova que ela não tinha a total autonomia para gerir o seu trabalho que foi alegada pela reclamada.



    [...]



    Pelo exposto, com o devido respeito ao entendimento adotado pela magistrada , entendo que, , não deve prevalecer o entendimento respaldado a quo in casu pelo STF acerca da licitude da pejotização de profissional não hipossuficiente. Em que pese a reclamante efetivamente se trate de pessoa com alto nível de formação, tanto as circunstâncias da contratação como a descrição do contrato-realidade evidenciado demonstram que, desde a proposta original formulada pela reclamada, a relação consistiu na admissão da reclamante para exercer um cargo de direção com pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação.



    Destarte, reformo para declarar o vínculo de emprego de 3/6/2019 a 17/2/2020, com salário no valor de R$ 25.000,00 mensais.” (doc. eletrônico 7, pp. 5-8).



    No caso em questão, é incontroverso que a remuneração da beneficiária, que era sócia da pessoa jurídica contratada, conforme reconhecido em sentença e afirmado no acórdão reclamado, era de R$ 25 mil reais mensais. (doc. eletrônico 7, p. 8).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023 - grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021 - grifei).



     Portanto, no caso, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 



    2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 



    3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



     4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator